Tribunal: STF
Processo: HC 231409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEDIBILIDADE: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Antônio Batista, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 15.6.2022, rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000301-63.2022.7.00.0000, Relator o Ministro José Barroso Filho. 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.6.2021, pelo juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7000030-77.2021.7.03.0203) à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar (deserção). O paciente foi beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena, pelo período de dois anos. Narrou-se na denúncia:



    “O denunciado prestava serviço militar no 6º Regimento de Cavalaria Blindado, organização militar sediada em Alegrete/RS, quando, no dia 8 de fevereiro de 2021, foi constatada sua ausência da referida unidade militar, ao faltar ao expediente sem apresentar qualquer motivo justificado (Evento 1, doc. 1, fl. 3). 



    Em consequência, após a constatação da ausência, foi efetuado o inventário de seus bens e do material pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (Evento 1, doc. 1, fl. 5). 



    Com a continuidade da ausência, no dia 17 de fevereiro de 2021, consumou-se o delito de Deserção, tendo sido lavrado o respectivo termo (Evento 1, doc. 1, fl. 10) e procedida a sua exclusão do serviço ativo do Exército (Evento 1, doc.2, fl. 2). 



    Em 20 de fevereiro de 2021, o desertor apresentou-se voluntariamente no aquartelamento do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (Evento 4) e, após submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar (Evento 16, doc.1), foi, então, reincluído no serviço ativo do Exército (Evento 16, doc. 2). 



    Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito de deserção” (fls. 12-13, e-doc. 2).



    3. Em 17.3.2022, o Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação n. 7000612-88.2021.7.00.0000, interposta pela Defensoria Pública da União, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE Nº 3 DA SÚMULA DO STM. NÃO CONHECIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade. 



    Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, seja ele engajado ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual. 



    Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. 



    Quanto à alegada ‘inconstitucionalidade’ do Crime de Deserção em tempo de paz, entenda-se, a revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna, cabe frisar que os tipos penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em tempo de paz ou em tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto indispensáveis para a proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 



    A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pelas provas orais colhidas. 



    O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo uma vez que o recorrente aproveitou os motivos da dispensa (assistência do pai submetido a uma cirurgia) para ficar mais tempo com a namorada, consumando a deserção. 



    Quando da instrução criminal, a Defesa não conseguiu produzir provas da ocorrência da suposta dificuldade financeira apta a demonstrar o absoluto impedimento de retorno do militar à Alegrete/RS, para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do apelante, situação em que se aplica o teor do Verbete nº 3 da Súmula do Superior Tribunal Militar. 



    Negado provimento. Decisão unânime” (fl. 169, e-doc. 2).



    4. Buscando a prevalência dos votos vencidos quanto à preliminar de ausência de condição de prosseguimento da ação penal militar, a Defensoria da União opôs os Embargos Infringentes n. 7000301-63.2022.7.00.0000, rejeitados pelo Superior Tribunal Militar em 15.6.2022, nestes termos:



    “EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, de forma retroativa, arguida de ofício, na forma do art. 133 do Estatuto Penal Militar, à luz de interpretação conferida no artigo 125, § 5º, do CPM, que não prevê, como causa interruptiva da prescrição, acórdão confirmatório de condenação, em segunda instância. Rejeição pela Corte, por maioria, com fulcro no entendimento da Corte Suprema. Decisão por maioria.



    II. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.



    III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.



    IV. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a tramitação do feito, ou a sua marcha processual. Inexiste, na legislação processual penal militar, causa impeditiva para o prosseguimento da ação penal militar nessa hipótese.



    V. O Enunciado de n. 12 da Súmula do STM ressalta, como condição de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da respectiva Força.



    VI. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria” (fl. 275, e-doc. 2). 



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Tribunal de origem em 24.11.2022. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi ratificada em 8.5.2023, com a rejeição do Agravo Interno n. 7000044-04.2023.7.00.0000. 



    6. O acórdão pelo qual rejeitados os Embargos Infringentes n. 7000301-63.2022.7.00.0000 é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante esclarece “que o paciente foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por ter completado o tempo de serviço obrigatório a contar de 13 de abril de 2021” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “com seu licenciamento do serviço ativo, o paciente não mais ostentava o status de militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo passivo de ação penal por crime de deserção” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente já não ostentava a condição de militar quando da prolação de sentença de 1º grau, sendo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem partilhado do entendimento quanto à ausência de condição de procedibilidade em caso de licenciamento do militar, consoante os entendimentos abaixo, os quais se tratam justamente de crime deserção – crime de natureza propriamente militar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera ser entendimento deste Supremo Tribunal que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, levando a ausência dessa condição à produção de reflexos cruciais à tramitação processual, bem como impeditivos à execução de sanção porventura imposta” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que, comprovado o licenciamento do paciente do serviço ativo, “não há mais que se falar em interesse do Estado-Administração de ver o militar que infringiu o disposto no art. 187 do CPM ser processado e condenado perante a Justiça Militar, já que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de condição de procedibilidade para a presente ação penal, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus em seu favor, no sentido de suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000301-63.2022.7.00.0000/DF. 



    Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, a Defensoria Pública da União pleiteia que: (...)



    b) seja concedida a liminar conforme os termos expostos; (...) 



    e) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da ação penal nº 7000044-04.2023.7.00.0000/DF, autuada perante a Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Busca-se, na presente impetração, a extinção da Ação Penal n. 7000030-77.2021.7.03.0203, proposta contra o paciente na Terceira Circunscrição Judiciária Militar, pela alegada “ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção” (fl. 12, e-doc. 1). 



    9. Consta dos presentes autos ter sido lavrado termo de deserção do paciente em 17.2.2021, tendo sido, então, excluído do serviço militar.



    Após apresentar-se voluntariamente em 20.2.2021, o paciente foi submetido à inspeção de saúde, considerado apto para o serviço militar e reincluído nas fileiras do Exército em 22.2.2021. 



    O paciente foi denunciado pela apontada prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), sendo a inicial acusatória recebida em 5.3.2021.



    Em 13.4.2021, no curso da instrução processual, o paciente foi licenciado do Exército Brasileiro, por ter completado o tempo de serviço obrigatório. 



    Em 14.6.2021, sobreveio sentença do juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7000030-77.2021.7.03.0203), que condenou o paciente à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar (deserção). O paciente foi beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena, pelo período de dois anos.



    10. Ao rejeitar os embargos infringentes opostos contra o acórdão pelo qual negado provimento ao apelo defensivo, o Superior Tribunal Militar, por maioria, manteve a rejeição da preliminar de perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em razão do licenciamento do paciente do serviço ativo do Exército Brasileiro. Estes os fundamentos do voto vencedor proferido pelo Ministro José Barroso Filho:



    “Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado do Exército José Antônio Batista, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000, em sessão virtual (no período de 14 a 17 de março de 2022), na parte em que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal. 



    A divergência do voto minoritário entende que a condição de militar da ativa é que legitima o agente passivo do crime de deserção para efeitos processuais, devendo ser mantida do começo ao fim do processo, pois não faria sentido a inclusão da exigência constante no art. 457 do CPPM, tão somente para o recebimento da Denúncia.



    Afirma que tal condição deve estar presente não só no momento de instauração do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis condições de procedibilidade, no tocante à pessoa do agente, para a persecutio in judicio, mas também no que atine ao curso da ação penal, caracterizando a denominada ‘condição de prosseguibilidade’. 



    Sustenta que a situação fática que exsurge da perda da qualidade de militar da ativa compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do feito, pois, ao passar à situação de civil, o ex-militar perde a legitimidade passiva, deixando de ser parte na relação processual, ou seja, estaria ausente, em tese, uma das condições da ação penal militar. 



    Por outro lado, esta Corte tem se posicionado de forma diversa e, após quase 8 (oito) anos, firmou o entendimento de que, no processo de deserção, o licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento da peça Inicial, não impede a marcha do processo a que responde. 



    A ‘prosseguibilidade’ não possui fundamento legal no CPPM, sendo mera construção jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso porque o art. 457, § 3°, do CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da Denúncia, tratando o parágrafo seguinte do recebimento da Denúncia e do início da ação penal. 



    O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do militar licenciado durante o curso da ação penal militar. Por óbvio, constitui outra evidência de que o legislador não desejava tratar a condição de militar como condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial do processo. 



    O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM também não menciona, explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3º, do CPPM. 



    Não obstante se reconheça os fundamentos válidos do voto divergente, entende-se não serem esses exatamente o mens legislatoris do CPPM. 



    Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico, estabelecendo a condição de militar como condição da ação, não admitindo, portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo. 



    Ao revés, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares, após a apresentação ou a captura, e a consequente inspeção de saúde, em que se tenha sido exarado o parecer ‘apto’, para que, uma vez readquirida a condição de militar, tenha início a ação penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do CPPM. 



    Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da qualidade de militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao arrepio do princípio da legalidade, uma vez que a norma preferiu não o fazer. (...)



    No presente caso, as condições de procedibilidade não estão em discussão, uma vez que o processo já teve início; mas se examinam as condições de prosseguibilidade do feito, tendo em vista que o Réu perdeu a condição de militar por ter sido licenciado após o recebimento da Denúncia. 



    Ocorre que, como já afirmado, inexiste, na lei adjetiva castrense, qualquer dispositivo que justifique o ato de extinção do feito, por tal motivo, durante a atual fase processual. 



    O recebimento da Denúncia é o ato no qual se verifica a condição de militar do Acusado, a fim de iniciar-se o processo. É evidente que as situações previstas no art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM, precedem ao recebimento da Denúncia, bastando, para chegar a tal conclusão, uma interpretação sistêmica do dispositivo legal. 



    Na sequência dos atos descritos no texto legal, inexiste a previsão de extinção do feito por falta de condição de prosseguibilidade. 



    Desse modo, o feito deverá ter seu curso normal, uma vez que, no momento do recebimento da Denúncia, o Réu era militar. 



    Portanto, o Acórdão impugnado deve ser mantido integralmente” (fls. 277-279, e-doc. 2). 



    11. Esse entendimento harmoniza-se com a recente orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no sentido de que a perda superveniente da condição de militar após o recebimento da denúncia pela prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação penal. Assim, por exemplo, o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645 pela Primeira Turma, no qual fiquei vencida, na companhia do Ministro Dias Toffoli:



    “Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido. 



    1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes.



    2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento” (HC n. 218.645-AgR, de minha relatoria, Redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2022). 



    Ao proferir voto no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645, ressaltei que vinha decidindo monocraticamente no sentido da jurisprudência até então apresentada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, entendendo que seria contraditório conceder o licenciamento, a desincorporação ou, ainda, a anulação da incorporação por uma via e dar prosseguimento por outra à ação penal militar na qual se pretende infligir sanção ao agente que antes cometera deserção.



    12. Entretanto, como demonstrado, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, firmou orientação diversa da Segunda Turma sobre o tema objeto desta impetração.



    13. Ressalvando meu entendimento, mas considerando a compreensão adotada sobre a matéria pela maioria consolidada dos integrantes do colegiado, observo que se adotou, no acórdão impugnado, a tese prevalecente na Primeira Turma no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645, quando proferi voto que ficou vencido. Confiram-se também, por exemplo, julgados no mesmo sentido da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    2. Agravo Regimental provido” (HC n. 194.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018.



    2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (…) 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 178.791-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 



    1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.740-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    14. Em razão da divergência de compreensão entre as Turmas julgadoras, o Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal, submeteu o tema ao Plenário, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 1.325.433-RG/DF. Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu inexistente repercussão geral na questão, por não se ter, na espécie, matéria constitucional. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.165. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CRIME PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É questão infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.



    2. Recurso extraordinário não conhecido, ante a inexistência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC” (RE n. 1.325.433-RG/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2022). 



    Nesse contexto, com fundamento nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, não há como se ter como teratológica ou ilegal a conclusão adotada pelo Superior Tribunal Militar, sendo incabível a concessão da ordem. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora